Tribunal: TJMT
Processo: 1035015-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1035015-59.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo majorado; (ii) paciente e corréu teriam adentrado na residência da vítima e subtraído cerca de R$ 20.000,00; (iii) vítima, pessoa idosa, teria sido agredida com coronhadas, ameaçada com arma de fogo e ficou trancada em cômodo da residência; (iv) prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.
6. A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se em face da elevada reprovabilidade do modus operandi empregado pelo paciente, caracterizado pela atuação em concurso de pessoas, coronhadas contra pessoa idosa, ameaça com arma de fogo e restrição da liberdade, que ficou trancada em cômodo da residência.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC 907.910/BA, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 912.267; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035015-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ XAVIER DE SANTANA (VÍTIMA), LEOMAR CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 037.193.201-70 (INTERESSADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), EDSON DA SILVA GOMES - CPF: 713.971.034-18 (PACIENTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (IMPETRANTE), BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE NORTELANDIA - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo majorado;
(ii)
paciente e corréu teriam adentrado na residência da vítima e subtraído cerca de R$ 20.000,00;
(iii)
vítima, pessoa idosa, teria sido agredida com coronhadas, ameaçada com arma de fogo e ficou trancada em cômodo da residência;
(iv)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.

6. A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se em face da elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado pelo paciente, caracterizado pela atuação em concurso de pessoas, coronhadas contra pessoa idosa, ameaça com arma de fogo e restrição da liberdade, que ficou trancada em cômodo da residência.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC 907.910/BA, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 912.267; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que manteve a prisão preventiva do paciente
Edson da Silva Gomes
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que o decreto cautelar estaria lastreado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. Sob essa perspectiva, enfatiza que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente é primário e possui bons antecedentes, elementos que tornariam viável a substituição da constrição provisória por medidas cautelares mais brandas.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 320428384).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 320991355).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 325283350).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, a impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que, na data de 17/junho/2025, o paciente e o corréu Leomar, portando armas de fogo, teriam adentrado na residência da vítima Luiz Xavier Santana, pessoa idosa de 64 anos, e exigido a entrega de ouro e arma de fogo.

Os denunciados teriam agredido a vítima com coronhadas e subtraído cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie. Na sequência, após a subtração dos valores, os acusados supostamente trancaram o ofendido em um banheiro e se evadiram do local.

Após as investigações, o Juízo de origem deferiu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

“[...] É importante destacar que a proteção da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, busca resguardar a sociedade da atuação criminosa de determinados indivíduos, prevalecendo, nesse caso, o interesse coletivo sobre o direito à liberdade daquele que infringiu a lei, diante das consequências geradas por sua conduta para a comunidade.

Sendo assim, a prisão preventiva se mostra necessária, já que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas em lei, não são suficientes ou adequadas, considerando a gravidade do crime e as circunstâncias do caso concreto.

Destaco que o delito investigado foi, em tese, praticado contra pessoa idosa, mediante conduta violenta que causou forte repercussão social no município, o qual possui população inferior a 7 (sete) mil habitantes, o que reforça a gravidade dos fatos sob apuração, e preenche o requisito estabelecido no inciso III do art. 313 do CPP.

Por conseguinte, busca-se também resguardar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único objetivo impedir a prática de novos crimes pelos investigados. Como bem ressalta a doutrina majoritária, a prevenção da reiteração criminosa é apenas um dos fundamentos dessa medida cautelar, que também visa assegurar a confiança da sociedade no sistema de justiça e a efetividade da persecução penal [...]”

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 31/julho/2025.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se em face da elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado pelo paciente, caracterizado pela atuação em concurso de pessoas, coronhadas contra pessoa idosa, ameaça com arma de fogo e restrição da liberdade, que ficou trancada em cômodo da residência.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social demonstrada pelo paciente, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Edson da Silva Gomes
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025